Tribunal: TJSP
Processo: 0006040-80.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Recurso defensivo. Benesse indeferida na origem sob o fundamento de que não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, eis que o sentenciado praticou faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução. Preliminar de nulidade por ofensa ao devido processo legal, porquanto não oportunizado à Defensoria Pública que se manifestasse

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Recurso defensivo. Benesse indeferida na origem sob o fundamento de que não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, eis que o sentenciado praticou faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução. Preliminar de nulidade por ofensa ao devido processo legal, porquanto não oportunizado à Defensoria Pública que se manifestasse antes do indeferimento do pedido. Descabimento. Pedido formulado por intermédio de advogada da FUNAP, regularmente inscrita nos quadros da OAB, e contrariado pelo Ministério Público antes de proferido o decisum. Observância ao postulado do devido processo legal, além dos princípios do contraditório e ampla defesa. Ausência da demonstração de prejuízo. Preliminar defensiva rejeitada. Mérito. Indeferimento suficientemente justificado. Sentenciado que praticou 05 (cinco) faltas de natureza grave no curso da execução penal, tendo se reabilitado da última falta cometida recentemente. Valoração das faltas que não se limita ao período de 12 meses referido no artigo 83, inciso III, alínea 'B' do Código Penal. Tese firmada no tema repetitivo no 1.161 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.